Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-22.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. ESTELIONATO. FURTO SIMPLES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO § 5o DO ART. 155, DO CP. EMENDATIO LIBELLI. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. "O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa um dos mais importantes postulados para a defesa, porquanto estabelece balizas fixas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório. Ademais, é princípio comezinho do Direito Penal e Processual Penal que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação" (EDcl no REsp n. 1.565.024/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/12/2019)
2. A pretensão de reconhecimento da qualificadora do § 5o, do art. 155, do CP, ou de majoração da pena-base, não configura hipótese de emendatio libelli, mas sim mutatio libelli, uma vez não se tratar de mera adequação dos fatos narrados na denúncia a correta tipificação penal.
3. Consoante art. 384 do Código de Processo Penal, “encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente”. 3.1. Somente é possível às partes requererem a mutatio libelli até 5 dias após o encerramento da instrução probatória. Ultrapassado esse momento processual, a matéria é fulminada pela preclusão.
4. Na hipótese, o reconhecimento pelo Juízo de origem, na sentença, de suposta prática de fato delituoso diverso do contido na peça acusatória, configura hipótese de mutatio libelli, a qual exige o aditamento da denúncia, nos termos do art. 384 do CPP. 4.1. Desse modo, porquanto não se aplica a mutatio libelli em grau de recurso e em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, inviável se afigura o acolhimento da pretensão recursal do órgão acusatório.
5. Recurso conhecido e desprovido.